Tribunal: TJMT
Processo: 1022549-72.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-16
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1022549-72.2021.8.11.0000
Agravo de Instrumento no 1022549-72.2021.8.11.0000
Agravante: Banco Bradesco S.A.
Agravados: Antônio Carlos Espindola Moraes e Outros
Processo origem no 0028032-89.2012.8.11.0041 (Cód. 774806)
20a Vara Cível da Comarca de Cuiabá
Agravo interposto por Banco Bradesco S.A. contra decisão que, no Cumprimento de Sentença proferida em Ação Civil Pública, que lhe movem Antônio Carlos Espindola Moraes e Outros (Proc. no 0028032-89.2012.8.11.0041), rejeitou a Impugnação ao Cumprimento de Sentença e homologou o cálculo apresentado pela contadoria judicial.
Afirma que a parte agravada ajuizou o Cumprimento de Sentença proferida em Ação Civil Pública, referente aos expurgos inflacionários.
Defende o cabimento do recurso de agravo de instrumento, bem como a presença dos requisitos para a concessão de efeito suspensivo.
Alega que há equívocos nos cálculos realizados pela contadoria judicial ao incluir valores devidos em relação ao Plano Bresser na conta poupança no 1.041.208-00, bem como aduz que há erro no parâmetro utilizado para os cálculos, ao argumento de que o termo inicial para incidência de juros de mora é na citação no cumprimento de sentença.
Assevera que foi utilizada capitalização composta nos cálculos, o que não entende ser admissível.
Pugna pela concessão de efeito suspensivo à decisão agravada até o julgamento definitivo do recurso e, no mérito, requer o provimento do agravo.
É o relato.
Decido.
Busca o banco agravante a concessão de efeito suspensivo ao presente, para que seja determinada a suspensão da decisão agravada até o julgamento do mérito recursal.
A tutela cujos efeitos se antecipam é aquela que, mesmo à luz de um exame sumário, mostra-se marcadamente vocacionada a se tornar definitiva por ocasião do exame da matéria pelo mérito.
Para a concessão, então, constitui ônus de quem a postula demonstrar os requisitos que lhe são próprios, ou seja, a probabilidade do direito e o perigo que resulta, se reservado seu exame apenas para o final.
A suspensão, de pronto, dos efeitos da decisão agravada tem lugar se e quando se visualizarem os elementos próprios que autorizam a antecipação da tutela recursal.
No caso, verifica-se que não houve demonstração fundamentada pelo agravante, em suas razões, de que estão preenchidos os requisitos próprios para concessão da tutela antecipada recursal.
É de se perceber, ao menos a uma análise preliminar, que não estão presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, que autorizem a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal neste momento processual, máxime porque não demonstrada a urgência.
Vale registrar que, após apresentados os cálculos pela contadoria do juízo (Id. 112968464), o agravante foi intimado para manifestar-se e, na ocasião, deixou de impugnar os cálculos, o que afasta ainda mais a alegada urgência.
Ressalte-se, ainda, que, em razão da posição técnica e econômica privilegiada do agravante (instituição bancária), não restou demonstrado o prejuízo de difícil ou incerta reparação capaz de ensejar o deferimento da medida liminar, neste momento.
Assim, mostra-se prudente manter os efeitos da decisão impugnada, até o pronunciamento definitivo da Câmara.
Posto isso, nega-se o efeito suspensivo postulado.
Intimem-se os agravados para apresentar contraminuta.
Cuiabá, 16 de dezembro de 2021.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator